Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0702502-59.2023.8.07.9000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Distrito Federal, na petição Id. 55128389, afirma ser necessário que a União integre a relação processual estabelecida no processo de origem. Diz que o financiamento do fármaco solicitado na demanda incumbe à União. Pugna seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação. Ocorre que, segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade solidária dos entes políticos para responderem em demandas de saúde propostas pelos seus administrados, consoante tese assim redigida, in verbis: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Malgrado o reconhecimento da solidariedade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento mencionado, também afirmou a dispensabilidade de formação de litisconsórcio passivo, aduzindo que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. Nos Embargos de Declaração, o Supremo Tribunal Federal explicitou o entendimento de desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os entes federados e a União, cujo acórdão foi assim ementado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que a parte pode optar por propor a ação contra um ou todos os entes federados. Portanto, indefiro o que se requer na petição Id. 55128389. Aguarde-se o julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora